Tribunal: TJES
Processo: 5001668-43.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001668-43.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELESANDRO GARCIAS ROSA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001668-43.2021.8.08.0047

RECORRENTE
: ELESSANDRO GARCIAS ROSA

REC
ORRIDO
S
: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e DECOLAR.COM LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o
feito
, condenando as recorridas/requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de valores de passagens não restituíd
a
s, contudo, improcedente a pretensão de condenação das rés ao pagamento de indenização em dano moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar violação da personalidade jurídica do autor
por
cancelamento de voo unilateral
pela
ré.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelos recorrentes, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor teria adquirido passagem aérea com a
segunda recorrida para trajeto Vitória – ES para
Gramado/RS, com embarque no dia 05/06/2020
, contudo, devido o avanço da pandemia no Brasil, a
primeira
requerida teria cancelado o voo do requerente e não teria estornado o valor da passagem até o ajuizamento da demanda, motivo pelo qual ingress
ou
o autor em juízo, objetivando condenação da ré ao pagamento de indenização em danos materiais (estorno de passagem) e danos morais, pelos transtornos alegados.

Inicialmente, ressalta-se que a tese recursal versa apenas sobre lesão moral, cabendo perquirir se a honra do autor teria sido atingida ou não pelas práticas das rés na relação consumerista.

Dito isto, ressalta-se que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior (avanço da pandemia) de forma que o cancelamento era fundamental para resguardar a saúde dos passageiros ao tempo de conter o avanço do vírus Sars-Cov no território nacional.

Desse modo, relativamente a indenização por danos morais, entende-se por não configurados, vez que considerando a disposição legal contida no art. 5o da Lei n° 14.046/2020 que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, assim,
vota-se pela manutenção da r. sentença que
não acolheu
condenação
das rés
ao pagamento de indeniz
ação

por danos morais.

Apelação – ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – transporte aéreo internacional – sentença de parcial procedência – insurgência exclusiva da parte autora – alegação de má-prestação dos serviços pela cia aérea ré – cancelamento de voo em razão do período pandêmico – lei 14.034/2020 que estabelece obrigatoriedade de reembolso em caso de cancelamento da viagem – ausência de obrigatoriedade de reacomodação ou remarcação da passagem aérea, em caso de impossibilidade de fazê-lo – inteligência do §2º, do art. 3º, da lei 14.034/2020 – impossibilidade razoável de remarcação em razão do fechamento das fronteiras internacionais – descumprimento contratual que caracteriza mero aborrecimento –
ART. 5º DA LEI 14.046/20 QUE VEDOU A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID
– teoria do desvio produtivo que não se aplica pois não houve perda de tempo útil expressivo na tentativa de solução administrativa da questão, tais como ausência no trabalho ou perda de compromisso – precedentes desta c. Câmara – Danos morais afastados – Art. 252 do Regimento interno – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1126438-16.2021.8.26.0100; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2023; Data de Registro: 01/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEC
E-SE

do recurso mas
se
lhe

NEG
A
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
A-SE

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.